Tribunal: TJPA
Processo: 0805202-93.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805202-93.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOSE AIRES MELLO COELHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADORIA. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. REAJUSTE ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que, em apelação cível, manteve sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ AIRES MELLO COELHO. A sentença reconheceu o direito do autor, aposentado, de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais vigentes enquanto ativo, declarou a nulidade do cancelamento unilateral, determinou sua reativação, vedou reajustes abusivos e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a criação de plano de saúde exclusivo para inativos com valores superiores ao praticado para os ativos; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral do plano coletivo empresarial após aposentadoria, sem aviso prévio, é lícito; (iii) verificar se a conduta da operadora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 31 da Lei 9.656/98 garante ao aposentado que contribuiu por mais de dez anos para plano coletivo empresarial o direito de manutenção no plano nas mesmas condições assistenciais anteriores, desde que assuma integralmente o pagamento das mensalidades.

A tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.034 (REsp 1.818.487/SP) determina que ativos e inativos devem estar inseridos em plano único, com igualdade de cobertura assistencial e modelo de custeio, admitindo-se diferenciação apenas por faixa etária, desde que aplicada a todos.

A rescisão do contrato entre a empresa empregadora e a operadora não afasta o direito do aposentado de se manter no plano, pois tal direito é subjetivo, previsto em lei, e independe da vigência do contrato coletivo.

A tentativa da operadora de impor migração para plano individual, com aumento de mensalidade de R$ 275,00 para R$ 2.232,74, sem justificativa técnica ou respaldo na regulamentação da ANS, caracteriza reajuste abusivo e violação à boa-fé objetiva.

O cancelamento unilateral do plano de saúde, sem comunicação prévia, e a imposição de novas condições mais gravosas configuram ilícito contratual, comprometendo a segurança jurídica e a continuidade do serviço essencial, e ensejam indenização por dano moral.

A indenização de R$ 5.000,00 é proporcional e adequada aos princípios da razoabilidade e da função compensatória da responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O aposentado que contribuiu por mais de dez anos para plano de saúde coletivo empresarial tem direito de manter-se no plano, nas mesmas condições assistenciais dos ativos, desde que arque com o custo integral.

A extinção do contrato coletivo entre empresa e operadora não impede o exercício do direito previsto no art. 31 da Lei 9.656/98.

A criação de plano exclusivo para inativos com valores superiores aos dos ativos é ilegal e configura prática abusiva.

O cancelamento unilateral do plano, sem aviso prévio e com imposição de reajuste desproporcional, gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/98, art. 31; Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2474586/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024; TJPA, Apelação Cível 0877830-85.2018.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 03.02.2025; TJPA, Apelação Cível 0136577-66.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra, j. 22.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, tendo como agravado
JOSÉ AIRES MELLO COELHO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática disponibilizada sob o id. 30193986.

Em breve síntese da inicial, sustenta o autor, JOSÉ AIRES MELLO COELHO, que foi beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, contratado pela empresa FACEPA junto à UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, desde o ano de 2003, com descontos em folha de pagamento, e que, após sua aposentadoria por tempo de contribuição, ocorrida em 08 de outubro de 2020, teve o plano indevidamente cancelado pela operadora, sem prévia comunicação ou possibilidade de manutenção do vínculo nas condições anteriormente contratadas.

Alega que, ao tentar permanecer no plano, foi surpreendido com proposta de migração para modalidade individual no valor de R$ 2.232,74, muito superior aos R$ 275,00 que anteriormente pagava, o que reputa abusivo. Aduz que houve flagrante violação aos direitos do consumidor, em especial ao disposto no artigo 31 da Lei 9.656/98, e requer, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da continuidade da prestação dos serviços de saúde, a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do plano nas mesmas condições anteriores, além da confirmação definitiva da obrigação de fazer e da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação da sentença recorrida (ID 26318367) que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando à requerida que mantivesse o plano de saúde do autor nas mesmas condições vigentes enquanto empregado ativo da empresa FACEPA, desde que arcando com as mensalidades pertinentes. Declarou a nulidade do cancelamento do plano de saúde, restabelecendo-se sua vigência desde a data do cancelamento, determinou à requerida que se abstivesse de realizar reajustes abusivos e desproporcionais, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (limitada a R$ 50.000,00), e condenou-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Cita-se:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida, determinando à requerida que mantenha o plano de saúde do autor nas mesmas condições vigentes enquanto ativo na empresa FACEPA, desde que arcando com as mensalidades pertinentes.

Declaro a nulidade do cancelamento do plano de saúde do requerente, restabelecendo-se a sua vigência desde a data do cancelamento.

Determino que a requerida se abstenha de realizar reajustes abusivos e desproporcionais sobre a mensalidade do plano de saúde do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00.

Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o transtorno causado ao autor pelo cancelamento indevido do plano de saúde, corrigidos monetariamente a partir da data da decisão e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Datado e assinado eletronicamente.

Inconformada, a requerida interpôs apelação (ID 26318371), a apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada por estar eivada de error in judicando, pois teria julgado procedente um pedido que não encontra respaldo fático e jurídico.

Defende a regularidade do cancelamento do plano, sob o argumento de que o contrato coletivo firmado com a empresa sucessora da FACEPA havia sido rescindido, o que teria resultado na superveniente perda do objeto. Argumenta que o plano oferecido ao apelado após sua aposentadoria segue a regulamentação da ANS, especialmente a Resolução Normativa nº 279/2011, sendo legal a fixação de novo valor de mensalidade para o plano de inativos.

Alega que não há garantia legal de manutenção do preço anteriormente praticado, mas apenas das condições de cobertura assistencial. Sustenta, ainda, que a operadora agiu de forma regular e dentro dos parâmetros contratuais e legais, inexistindo ato ilícito que justificasse a condenação por danos morais. Acrescenta que não restaram comprovados os elementos configuradores da responsabilidade civil, notadamente o dano moral e o nexo de causalidade, motivo pelo qual pugna pela exclusão da indenização.

Por fim, requer a exclusão da condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em contrarrazões (ID 26318375), o apelado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento da apelação por ausência de recolhimento do preparo, caracterizando-se, assim, a deserção nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. No mérito, defende a manutenção da sentença, asseverando que a mesma se encontra em conformidade com o artigo 31 da Lei 9.656/98, que garante ao aposentado o direito de permanência no plano de saúde nas mesmas condições contratuais anteriores, desde que assuma integralmente o seu custo. Aponta que a conduta da operadora de cancelar unilateralmente o contrato e impor reajuste excessivo é abusiva, contrária ao princípio da boa-fé objetiva e viola os direitos do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Alega que houve, sim, sofrimento emocional e angústia decorrente da interrupção da cobertura assistencial, o que justifica plenamente a condenação por danos morais. Por fim, requer o desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em decisão monocrática de id. 30193986, o recurso foi desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADORIA DO BENEFICIÁRIO. DIREITO DE MANUTENÇÃO NAS MESMAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL INDEVIDO. REAJUSTE ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por JOSÉ AIRES MELLO COELHO, reconheceu o direito do autor, aposentado, de permanecer no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais vigentes à época do vínculo empregatício, declarou a nulidade do cancelamento unilateral do plano, determinou sua imediata reativação, vedou reajustes abusivos e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legal o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo empresarial após a aposentadoria do beneficiário; (ii) estabelecer se o beneficiário tem direito de manter o plano nas mesmas condições assistenciais anteriores, conforme o art. 31 da Lei 9.656/98; (iii) determinar se houve abusividade na proposta de migração para plano individual com valor superior; e (iv) verificar a existência de dano moral indenizável decorrente da conduta da operadora. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 31 da Lei 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu por mais de 10 anos para plano de saúde coletivo empresarial o direito de manter-se no plano, nas mesmas condições assistenciais, desde que assuma integralmente o pagamento da mensalidade. 1. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo nº 1.034 – REsp 1.818.487/SP) firma entendimento de que ativos e inativos devem estar inseridos em plano coletivo único, com igualdade de cobertura e modelo de custeio, admitindo-se diferenciação por faixa etária, desde que aplicada a todos os beneficiários. 2. 3. A rescisão do contrato coletivo entre a operadora e a empresa empregadora não afasta o direito de o aposentado manter-se no plano, sendo este um direito subjetivo previsto em lei e não condicionado à subsistência do vínculo contratual entre empresa e operadora. A imposição de migração para plano individual com valor cerca de 700% superior ao anteriormente praticado, sem justificativa técnica e fora dos parâmetros da ANS, caracteriza reajuste abusivo e violação ao princípio da boa-fé objetiva. 4. O cancelamento do plano sem aviso prévio e a tentativa de impor novo contrato com custos excessivos configuram conduta ilícita, causando ao autor insegurança e sofrimento psíquico, suficientes para ensejar a reparação por danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada (STJ, AgInt no AREsp 2474586/CE e REsp 1.818.487/SP). 5. A condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais e a regra da sucumbência, sendo mantida por ausência de excesso. 6. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O aposentado que contribuiu por mais de 10 anos para plano de saúde coletivo empresarial tem direito à manutenção no plano nas mesmas condições assistenciais anteriores, assumindo integralmente o custeio. 1. A rescisão do contrato entre a operadora e a empresa empregadora não impede o exercício do direito previsto no art. 31 da Lei 9.656/98. 2. Reajustes que majorem substancialmente o valor da mensalidade, sem justificativa técnica e fora dos parâmetros da ANS, são considerados abusivos. 3. O cancelamento unilateral do plano de saúde de aposentado, sem aviso prévio e com imposição de condições econômicas inviáveis, configura dano moral indenizável. 4. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 31; Código Civil, art. 422; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC, art. 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.818.487/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2474586/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1792836/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.05.2023; TJPA, Apelação Cível 0019487-15.2016.8.14.0006, Rel. Des. Gleide Moura, j. 29.10.2024.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 30851121).

Sustenta que a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, ao negar provimento à apelação cível da UNIMED Belém, merece ser revista pelo órgão colegiado, por não ter enfrentado adequadamente os fundamentos da operadora de saúde, especialmente no que tange à legalidade da cobrança de plano diferenciado para aposentados.

Afirma que o plano em questão é coletivo empresarial e que, nos termos da Lei nº 9.656/1998, bem como das Resoluções Normativas da ANS (especialmente a de nº 279/2011), é legítima a diferenciação de preços e reajustes entre planos de funcionários ativos e inativos, sendo incorreta a conclusão de que o valor anterior deveria ser mantido após a aposentadoria do autor da ação.

A recorrente argumenta, ainda, que a sentença e a decisão agravada incorreram em equívoco ao considerarem abusiva a cobrança do valor ajustado para o plano dos inativos, pois tal cobrança encontra respaldo legal e contratual. Reforça que a FACEPA optou por manter plano exclusivo para ex-empregados, conforme permitido pela RN nº 279/2011 da ANS, o que autoriza diferenças de preço, reajuste e faixa etária.

Aponta que não há ilicitude na conduta da operadora, tampouco fundamento para condenação por danos morais, os quais, segundo defende, não foram comprovados, uma vez ausente nexo de causalidade entre a conduta da UNIMED e o alegado sofrimento do autor, o qual teria decorrido de seu próprio quadro clínico e não de ação ou omissão da operadora.

Por fim, a agravante requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso assim não entenda o Relator, o julgamento colegiado do recurso, a fim de garantir o exaurimento da instância e possibilitar eventual interposição de recursos às cortes superiores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a irresignação da operadora de plano de saúde contra a decisão monocrática que, em sintonia com a sentença de primeiro grau, garantiu ao beneficiário aposentado o direito de permanecer no plano de saúde coletivo nas mesmas condições dos empregados ativos, rechaçando o cancelamento unilateral e a imposição de valores abusivos.

A agravante sustenta, em suma, a legalidade da criação de um plano exclusivo para inativos, com valores e reajustes diferenciados, amparando-se no art. 19 da Resolução Normativa nº 279/2011 da ANS. Defende, ainda, a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais.

Destaca-se que o artigo 31 da Lei nº 9.656/98 é claro ao assegurar ao aposentado que contribuiu por mais de dez anos para o plano de saúde o direito à sua manutenção, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

Outrossim, a interpretação de referido dispositivo foi consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.034 (REsp 1.816.482/SP), que fixou, com força vinculante, a seguinte tese:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO . ART. 31 DA LEI N. 9.656/1988 . DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n . 9.656/1998.2. Teses definidas para os fins do art . 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9 .656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial."b) "
O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.
"c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9 .656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências."3. Julgamento do caso concreto a) Inaplicabilidade do art. 30 da Lei n . 9.656/1998, tendo em vista que o prazo de 10 (dez) anos disciplinado no art. 31 do mesmo diploma encontra-se comprovado, decorrendo da somatória de todos os períodos de contribuição envolvendo várias operadoras de planos de saúde contratadas sucessivamente pelo ex-empregador.b) Ofensa ao art . 31 da Lei n. 9.656/1998 não caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, conforme decidido pelo Tribunal de origem, devem encontrar-se vinculados a um único plano de saúde, sem distinções.c) Acolher as razões recursais com o propósito de modificar o contexto fático-probatório inserido no acórdão recorrido encontra óbice na Súmula n . 7 do STJ.4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1816482 SP 2019/0144247-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/12/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/02/2021)

(Grifo nosso)

Dessa forma, é manifestamente ilegal a criação de uma carteira de clientes apartada para os inativos com valores superiores aos praticados para os empregados da ativa. A norma regulamentar da ANS (RN nº 279/2011), ao permitir tal distinção, extrapola seu poder regulamentar e não pode se sobrepor a uma lei federal, em clara violação ao princípio da hierarquia das normas.

Neste sentido, já se posicionou este E. Tribunal:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DO PLANO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE COBERTURA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, determinando a manutenção de ex-empregado demitido sem justa causa no plano de saúde coletivo empresarial, sem a aplicação de majoração excessiva de valores. A agravada, ao ser demitida sem justa causa, buscou manter o plano de saúde nas mesmas condições de cobertura, sendo surpreendida por uma majoração desproporcional do valor da mensalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração significativa do valor da mensalidade de plano de saúde de ex-empregado demitido sem justa causa, mesmo com a manutenção das mesmas condições de cobertura, está em conformidade com o disposto nos arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/1998. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o valor integral a ser pago pelo ex-empregado corresponde à soma da contribuição anteriormente efetuada pelo empregado e pela parte subsidiada pela empregadora, conforme os preços praticados aos funcionários em atividade, ajustados apenas pelos reajustes legais para a manutenção do equilíbrio econômico do contrato (REsp 1.713.619/SP e REsp 1.716.027/SP). 4. A tentativa de majoração desproporcional da mensalidade para mais de mil reais contraria os preceitos da legislação e a jurisprudência consolidada, que visa garantir a continuidade do plano nas mesmas condições de cobertura assistencial, com reajustes compatíveis e legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. "Tese de julgamento: 1.
O ex-empregado demitido sem justa causa tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições de cobertura assistencial, com o pagamento integral correspondente ao valor da contribuição somado à parte subsidiada pela empregadora, conforme preços praticados aos funcionários em atividade, e não à majoração desproporcional do valor da mensalidade
."

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08778308520188140301 25366901, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 03/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTCIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE MANTER O EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI 9656/98 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em se averiguar a possibilidade de assegurar ao autor/apelado a manutenção no plano de saúde como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 2
. Consta das razões deduzidas pela operadora de saúde/ora apelante que, a parte requerida tenta induzir o Juízo a erro ao asseverar que o conceito de “mesmas condições de cobertura assistencial” fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto era funcionário da empresa, bem assim, que a empresa ex-empregadora do requerido, ora apelado, teria optado em manter um Plano Exclusivo para ex-empregado demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de forma que poderia ocorrer reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, aplicando-se ao caso o artigo 19 da RN 279/2011. 3. Analisando os autos, verifica-se tratar, sobretudo, de contrato firmado entre administradora de plano de saúde e entidade empresarial, sendo que a última oferece tal plano de assistência privado a seus empregados. Desse modo, tal pacto fora firmado entre empregador e plano de saúde, enquanto suas contribuições mensais são financiadas em parte pelo tomador de serviço e em outra parte pelo prestador de serviço. 4. Desse modo, observa-se que o debate recursal se refere ao direito de permanência dos beneficiários de plano de saúde empresarial em caso de demissão sem justa causa, matéria essa prevista no art. 30 da Lei nº 9.656, a qual já fora regulamentada pela RN nª 279/2011 da ANS e hoje se encontra disposta na RN nª 488/2022 do mesmo órgão regulador. 5. De outra forma, e conforme o segundo argumento anterior, importante observar conforme a interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal acerca do tema, o qual já decidiu pelo afastamento da possibilidade de separação entre planos de saúde de funcionários ativos e inativo, pois, não realizaria a distinção entre esses funcionários, apenas exigindo que aqueles inativos deveriam assumir o pagamento integral do plano de saúde.

3. Na hipótese, resta configurada a falha na prestação do serviço, tendo a conduta da requerida, ora apelante extrapolado o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral do apelado., restando assim, caracterizado o dever de indenizar. 5. Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra em conformidade com os ditames legais. 4. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer ministerial, para manter in totum a sentença vergastada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01365776620158140301 15818646, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Portanto, a conduta da agravante ao cancelar o plano do autor e oferecer-lhe a migração para um plano individual com valor quase 700% superior (de R$ 275,00 para R$ 2.232,74) é flagrantemente abusiva e ilegal.

Noutra ponta, a agravante também se insurge contra a condenação por danos morais, alegando ausência de ato ilícito.

A conduta da operadora, ao cancelar unilateralmente o plano de saúde de um beneficiário aposentado, que contava com a cobertura há quase duas décadas, viola a boa-fé objetiva e a função social do contrato. O ato de privar o consumidor idoso da segurança da assistência à saúde, gerando angústia e incerteza quanto à continuidade de um serviço essencial, extrapola o mero dissabor ou inadimplemento contratual.

Dessa forma, a situação de desamparo e a quebra da justa expectativa de manutenção do plano configuram, por si sós, o dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do sofrimento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTCIPADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE MANTER O EX-EMPREGADO DEMITIDO SEM JUSTA VALORES DIFERENCIADOS PARA EMPREGADOS ATIVOS E INATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 30 DA LEI 9656/98 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em se averiguar a possibilidade de assegurar ao autor/apelado a manutenção no plano de saúde como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 2. Consta das razões deduzidas pela operadora de saúde/ora apelante que, a parte requerida tenta induzir o Juízo a erro ao asseverar que o conceito de “mesmas condições de cobertura assistencial” fizesse referência também aos valores pagos como contraprestação enquanto era funcionário da empresa, bem assim, que a empresa ex-empregadora do requerido, ora apelado, teria optado em manter um Plano Exclusivo para ex-empregado demitidos ou exonerados sem justa causa ou aposentados, de forma que poderia ocorrer reajuste, preço, faixa etária diferenciadas daquelas verificadas no plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, aplicando-se ao caso o artigo 19 da RN 279/2011. 3. Analisando os autos, verifica-se tratar, sobretudo, de contrato firmado entre administradora de plano de saúde e entidade empresarial, sendo que a última oferece tal plano de assistência privado a seus empregados. Desse modo, tal pacto fora firmado entre empregador e plano de saúde, enquanto suas contribuições mensais são financiadas em parte pelo tomador de serviço e em outra parte pelo prestador de serviço. 4. Desse modo, observa-se que o debate recursal se refere ao direito de permanência dos beneficiários de plano de saúde empresarial em caso de demissão sem justa causa, matéria essa prevista no art. 30 da Lei nº 9.656, a qual já fora regulamentada pela RN nª 279/2011 da ANS e hoje se encontra disposta na RN nª 488/2022 do mesmo órgão regulador.
5. De outra forma, e conforme o segundo argumento anterior, importante observar conforme a interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal Federal acerca do tema, o qual já decidiu pelo afastamento da possibilidade de separação entre planos de saúde de funcionários ativos e inativo, pois, não realizaria a distinção entre esses funcionários, apenas exigindo que aqueles inativos deveriam assumir o pagamento integral do plano de saúde.

3. Na hipótese, resta configurada a falha na prestação do serviço, tendo a conduta da requerida, ora apelante extrapolado o mero descumprimento de obrigações contratuais, caracterizando ação ilícita cujos reflexos são obviamente danosos à integridade moral do apelado., restando assim, caracterizado o dever de indenizar. 5. Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se encontra em conformidade com os ditames legais.
4. Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer ministerial, para manter in totum a sentença vergastada.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01365776620158140301 15818646, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Ademais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 09 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2026